Tribunal: TJSP
Processo: 1019991-72.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS PAGOS AOS SEGURADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA